Tribunal: TJSP
Processo: 1004862-88.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer para limitar a coparticipação em caso de tratamento multidisciplinar de paciente dentro do TEA. Sentença de parcial procedência, limitando a cobrança da coparticipação do tratamento do autor ao valor equivalente aduas mensalidades do plano de saúde contratado, enquanto durar a prescrição médica. Insurgência da ré. Acolhimento. A tese da requerida merece

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer para limitar a coparticipação em caso de tratamento multidisciplinar de paciente dentro do TEA. Sentença de parcial procedência, limitando a cobrança da coparticipação do tratamento do autor ao valor equivalente aduas mensalidades do plano de saúde contratado, enquanto durar a prescrição médica. Insurgência da ré. Acolhimento. A tese da requerida merece prosperar, tendo em vista a disposição expressa da cláusula contratual que prevê a coparticipação em 20% da tabela referência vigente, para cada atendimento, sem limite máximo de cobrança. Impossibilidade de considerar um evento único, tampouco sua limitação, eis que se trata de método de tratamento que engloba uma série de sessões, por tempo indeterminado. Coparticipação que deve ser descontada por sessão, de forma que sua limitação poderia gerar o risco de severo desequilíbrio contratual. Sentença reformada. Recurso provido.